Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-92.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000267-92.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMELIA MARIA DOS SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, IAGO FRANCO DAVID, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE

Ementa
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público estadual. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET). Militares estaduais inativos. Pedido de pagamento em paridade com os servidores da ativa. Sentença ilíquida. Percentual da verba honorária deverá ser fixado na fase de liquidação.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação proposta por militar estadual inativo em face do Estado da Bahia, objetivando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em valores idênticos aos percebidos pelos militares da ativa, com fundamento no princípio da paridade remuneratória. A sentença julgou procedente o pedido. Insurgiu-se o Embargante por entender que a sentença é líquida e a verba honorária deve ser fixada e majorada neste momento processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) há contradição ou obscuridade no julgado que, por se tratar de pagamento de verbas salariais retroativas incidentes em vencimento de servidor aposentado, considerou a sentença ilíquida e não majorou a verba honorária nesse momento processual.

III. Razões de decidir

Não há contradição a ser sanada, uma vez que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública e a condenação for ilíquida, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC, o percentual da verba honorária somente será fixado na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados

Dispositivos relevantes citados
: Art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no REsp: 1071094 MS 2008/0141720-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014; STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.